Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720452-43.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCINALDO PEREIRA MENDONCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. 1. O decisum de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. 1.1. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo. 2. Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do crime de homicídio, os acusados devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença. 3. Na pronúncia, o afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando totalmente dissonante do contexto fático-probatório. 4. Recurso do conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, e 414, caput, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas suficientes para lastrear a pronúncia do recorrente. Defende que os elementos apresentados na fase investigatória e durante a instrução processual demonstram que não havia vínculos consistentes entre o acusado e os eventos narrados na denúncia. Subsidiariamente, requer que seja extirpada a qualificadora de motivo fútil, haja vista a carência de elementos probatórios idôneos que justifiquem a sua inclusão na denúncia. Aponta divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, e 414, caput, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Feitas tais considerações, verifica-se que a materialidade do crime foi demonstrada nos autos pelo Boletim de Ocorrência no 6.390/2022-2 (Id. 50673997 – pp. 1/5), Laudo de Perícia Necropapiloscópica no 792/2022-II (Id. 50673999 – pp. 1/6), o Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico no 19155/2022 (Id. 50674000 – pp. 1/42), o Laudo de Perícia Criminal (exame de natureza) no 5959/2022 (Id. 50674001 – pp. 1/3), o Laudo de Perícia Criminal (exame de constatação de vestígios biológicos) no 6134/2022 (Id. 50674002 – pp. 1/4), o Auto de Apreensão no 70/2022 (Id. 50674147 – p. 1), o Aditamento do Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico no 19155/2022 (Id. 50674160 – pp. 1/2), Relatório de Investigação no 184/2022 (Id. 50674161 – pp. 1/11) e Relatório Final da Autoridade Policial (Id. 50674167 – pp. 1/9), além da prova oral colhida tanto na fase investigativa (Id. 50674008, Id. 50674121, Id. 50674130, Id. 50674138, Id. 50674145, Id. 50674153 e Id. 50674157) quanto em juízo (Id. 50674366, Id. 50674367, Id. 50674369, Id. 50674371, Id. 50674372, Id. 50674374 e Id. 50674375). No que concerne aos indícios de autoria, afere-se que as provas orais até então produzidas, notadamente as declarações das testemunhas, indicam que os recorridos podem, em tese, ter praticado o crime de homicídio qualificado que lhes são imputado, não podendo ser descartada de plano a versão dos fatos apresentada pela acusação, haja vista que, não obstante a namorada do réu Ronan na época dos fatos, Sra. Maria Joseni do Nascimento Coelho, tenha declarado em juízo que não conhecia o réu Francinaldo, de acordo com as declarações prestadas pela aludida testemunha à autoridade policial, e acompanhada de sua advogada (Id. 50674138, Id. 50674145), o aludido acusado juntamente com o requerido Francinaldo teriam praticado o delito em questão, sendo que este teria sido o executor dos disparos, e seu namorado auxiliado na fuga, por meio da utilização de seu veículo Gol, placa JHV3540. Além disso, consoante observa-se da mídia disposta no Id. 50674145, a Sra. Maria Joseni realizou o reconhecimento fotográfico do acusado Francinaldo como sendo o executor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima. Também foi colhido, em juízo, o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia, Sr. Antônio João Dimitrov (Id. 50674371 – p. 1), a qual prestou as seguintes informações: “(...) Destacou que ouviram o casal proprietário do lote onde a festa aconteceu. Afirmou que eles compareceram à delegacia acompanhados de advogado, sem seus aparelhos celulares, e já dava para perceber que eles não queriam se envolver. Sustentou que o casal mencionou sobre um indivíduo que estaria na festa, o qual estaria envolvido em outro homicídio. Aduziu que eles demoraram semanas para apresentarem a lista de convidados e que se limitavam a dizer que “um monte de gente” estava presente na festa. Ressaltou que, da lista de convidados, que seriam dezoito pessoas, eles só informaram o número telefone de duas delas. Declarou que também viram as filmagens de câmeras de um posto de gasolina, localizado em frente ao local, que mostram que estava ocorrendo a festa. Explicou que, pelas imagens, é possível verificar que os supostos autores param o veículo do lado esquerdo da câmera e dele descem três mulheres e dois rapazes; eles vão para a festa, porque são amigos dos donos e, em determinado momento, os dois homens saem no carro, e voltam seis minutos depois, oportunidade em que estacionam o automóvel de ré. Narrou que, ato contínuo, os dois autores descem, vão para dentro da festa, sendo possível ver o clarão do disparo; e que voltam correndo para o carro e fogem nele. Esclareceu que uma testemunha afirmou que quem tinha um veículo gol, de cor branca, era MARIA JOSENI. Aduziu que MARIA JOSENI, não por coincidência, também estava presente no homicídio cometido na quadra 03, da Ceilândia Norte. Informou que todos se conhecem. Afirmou que, após intimada, MARIA JOSENI comparece à delegacia acompanhada de advogado e apresentou o veículo. Sustentou que MARIA JOSENI informou que os dois rapazes que estavam no veículo e que são os autores do delito são o namorado dela, RONAN, vulgo “LELEU”, e FRANCINALDO, vulgo “NALDINHO”. Destacou que a testemunha, inicialmente, contou uma versão bem diferente daquela retratada pelas câmeras, inclusive sobre os personagens, bem como alegou que os envolvidos teriam saído para comprar cerveja; contudo, conforme explicou o Delegado, pelas filmagens, é possível perceber que eles já chegaram à festa com um “cooler” de cerveja e que os acusados saíram do local, na verdade, para buscar a arma de fogo utilizada na prática delitiva, e que uma testemunha afirmou que quem estava dirigindo era “LELEU”. Declarou que conseguiram uma OCR da BR em que aparece a própria MARIA JOSENI levando o namorado para o Estado de Goiás; esclareceu, entretanto, que ela declarou não saber o paradeiro dele. Sustentou que, pelo exame realizado no veículo, constatou-se a digital de RONAN. Explicou que PRISCILA disse que sequer conhecia os acusados; só que o declarante informou que conseguiram imagens de redes socias, de semanas antes do crime, em que PRISCILA aparece com “LELEU”. Aduziu, inclusive, que PRISCILA mentiu ao prestar suas declarações, porque é casada e estava acompanhada, às 04h da madrugada, de outros rapazes. O Delegado também relatou que receberam uma denúncia anônima dando conta de que PRISCILA estava com “NALDINHO”, e que a confusão aconteceu porque “a vítima teria se engraçado”, e que a “parada foi de mulher”. Informou que MARIA JOSENI fez o reconhecimento de “NALDINHO” como atirador, e que “LELEU” a buscou depois, então, na percepção do depoente, deve ter comentado com ela sobre quem teria efetuado os disparos. Às perguntas da defesa, sustentou que as filmagens são bem claras e nítidas; contudo, quando se encaminha para o PJE, é necessário compactá-las, fazendo com que elas percam a qualidade e a nitidez.” (Id. 50674371 – p. 1) Outrossim, consoante os arquivos de mídia dispostos no Id. 50674913, Id. 50674914, Id. 50674915, Id. 50674916 e Id. 50674917, em que pese as imagens não serem claras, é possível observar dois indivíduos correndo em direção do carro de propriedade da Sra. Maria Joseni e fugindo em alta velocidade. Convém enfatizar que nesta fase do procedimento especial do Júri, não é possível a realização de análise profunda dos elementos probatórios, posto que, conforme relatado, a pronúncia não exige juízo de certeza, devendo ser proferida sempre que existirem indícios mínimos de autoria. Nesse contexto, no caso, conclui-se das informações colhidas durante a instrução criminal, que há indícios mínimos de que os acusados ceifaram a vida da vítima José Wilian Guilherme Rego. Destarte, havendo provas da materialidade e indícios de que os apelados participaram do crime descrito na denúncia, tenho que se impõe a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri, a fim de se preservar a competência constitucionalmente estabelecida. Em relação às qualificadoras, observa-se dos elementos constantes nos autos, que há indícios de motivação fútil, porquanto a vítima teria sido alvejada com tiros em virtude de um desentendimento por “causa de mulher.” No mesmo sentido, há também indícios de que os autores possivelmente utilizaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que teriam saído da festa minutos antes para, supostamente, pegar uma arma de fogo e teria surpreendido o Sr. José Wilian na porta da festa, circunstância que não era previsível o ataque. Cabe destacar que nesse momento processual, a exclusão de qualquer qualificadora somente poderia ocorrer se estivesse totalmente dissociada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Sobre o tema, colaciono precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: ..... Portanto, como nessa fase processual vigora o princípio in dubio pro societate, repita-se, as controvérsias deverão ser dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência. Com essas considerações, tenho que a r. sentença deve ser reformada para que seja pronunciado o requerido FRANCINALDO PEREIRA MENDONÇA pelas práticas descritas no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal e o réu RONAN DE SOUZA RODRIGUES pelas práticas dispostas no art. 121, §2o, incisos II e IV, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal, se mostrando imperativo o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença, em conformidade com o artigo 413, do Código de Processo Penal, e com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal/88 (ID 53748916). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o apelo especial quanto à aventada divergência pretoriana endo por base paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial"” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023